Tribunal: TJES
Processo: 5000905-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS ALMEIDA DOMINICINI
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com Indenização por danos morais por sustentar o recorrente que ao tentar realizar a compra de um veículo, teve crédito negado, ao argumento de que seu nome se encontrava negativado pela requerida, alegando desconhecer a origem do débito, bem como nega a celebração de qualquer contrato com a requerida.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente em face do autor os débitos indicados na petição inicial (vencimento em 05/03/2021 – R$ 159,00; contrato n.º 139453598), e, por consequência, DETERMINAR à requerida se abstenha de realizar cobranças de referida dívida, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança realizada (SMS, ligação, e-mail e indicação em sistema de cobrança), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2835615) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, incontroverso que o débito que foi objeto de cobrança em nome da parte recorrente, na realidade, é indevido posto que não se comprovou a sua origem, razão pela qual a declaração de sua inexistência em relação à parte recorrente é uma medida que se impõe.

No que diz respeito aos danos morais, observo que não há nos autos, registro de negativação do nome do recorrente, tampouco a demonstração de que tais cobranças infligiram dor ou abalo psicológico dignos de nota, para além da dimensão dos meros dissabores cotidianos, já que embora a parte alegue a impossibilidade de concretizar financiamento, não comprova por qualquer meio a negativa do banco em realizar o empréstimo.

Ainda, inexiste comprovação de ameaça de negativação do nome/CPF da parte recorrente em caso de não pagamento dos valores cobrados, tanto que a argumentação inicial é de que a inscrição já teria ocorrido, mas esse fato, como dito acima, não ficou comprovado, ou seja, vejo que o presente caso se caracterizado como uma mera cobrança indevida.

Inclusive, as capturas de tela anexadas à exordial não retratam qualquer negativação. Trata-se de aplicativo de celular, ou mesmo plataforma online, de consulta individual de dívidas existentes em nome de determinada pessoa, e acessível unicamente pelo próprio devedor.

Ao contrário do que faz crer o recorrente, seu nome não foi inscrito em banco de dados público pelo recorrido. Sendo o alegado apenas lançamento de proposta de acordo para conta cujo pagamento está em atraso; e essa modalidade de anotação em nada se confunde com a inscrição por inadimplência.

Na própria imagem que detalha a referida conta em atraso, anexada pelo recorrente, consta informações sobre a conta atrasada. Exatamente nos seguintes termos: “Você tem uma dívida que
não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa
. Isso significa que
essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa
.”

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa. Deixo de condenar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)